Tribunal: TJDFT
Processo: 0003329-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003329-38.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, BRF S.A. RECORRIDO: BRF S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 56295306 e de ID 56295717, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL e sobrestou os apelos constitucionais manejados por BRF S/A, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). O STJ (ID 78012351) julgou prejudicada a análise do primeiro apelo e devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados até a publicação do acórdão representativo do Tema 1.255 do ementário da repercussão geral. Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019